Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-lei n.° 911/1969, a mora poderá ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada com aviso de recebimento, na qual são indispensáveis os elementos essenciais à identificação do contrato.
2. O envio da notificação extrajudicial com número de contrato diverso do da cédula de crédito bancário não atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n.° 911/69.
3. O indeferimento da inicial é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.